Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” (STF, Súmula no 159).
3. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único, artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé.
4. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver cobrança irregular, deve ocorrer de forma simples.
5. Se as alegadas violações ao direito de personalidade não se caracterizam como dano moral na modalidade in re ipsa, cabe à autora o dever de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).
6. Meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana não têm o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a compensação por danos morais.
7. Recurso conhecido e não provido.